Tribunal: STF
Processo: ARE 1581528
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. HO- RAS EXTRAS. RECURSO DESPROVIDO.



    Ação ordinária proposta por professora contra o Município de Laranjal Paulista, visando pagamento de horas extras e reflexos salariais, devido à alteração da jornada de "horaaula" para "hora-relógio". A questão em discussão consiste em (i) a possibilidade de readequação da carga horária e pagamento de horas extras devido ao aumento da jornada de trabalho; (ii) a revogação dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à autora.



    I. Razões de Decidir. A alteração legislativa municipal que aumentou a hora trabalhada para 60 minutos afronta a Lei Federal nº 11.738/2008, que prevê a jornada de trabalho docente.A interpretação mais benéfica ao trabalhador deve prevalecer, considerada a hora-aula de 50 minutos para o período diurno e 45 minutos para o noturno.



    II. Dispositivo. RECURSO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO, DESPROVIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 18; 37, inciso X; 61, §1º, inciso II, alíneas "a" e "c"; e 169, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o recurso. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/08/2018).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/03/2018 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente